Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-59.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Inadimplência da adquirente/apelada inconteste nos autos. Rescisão declarada por sua culpa exclusiva. Apelante que pretende reter a integralidade dos pagamentos efetuados. Impossibilidade. Medida que implica em enriquecimento ilícito e não observa a cláusula penal expressamente convencionada no contrato para a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Inadimplência da adquirente/apelada inconteste nos autos. Rescisão declarada por sua culpa exclusiva. Apelante que pretende reter a integralidade dos pagamentos efetuados. Impossibilidade. Medida que implica em enriquecimento ilícito e não observa a cláusula penal expressamente convencionada no contrato para a hipótese de inadimplemento. A despeito da falha existente na cláusula (ausência de valor), considera-se sua validade em observância ao disposto no artigo 112, do CC, e ao princípio da boa-fé contratual. Retenção autorizada sobre 25% do montante pago pela apelada. Entendimento consolidado no STJ aplicável aos contratos anteriores à Lei no 13.786/18. Conquanto o presente caso não se refira à incorporação imobiliária ou ao parcelamento do solo urbano, o percentual se mostra justo e adequado a atender a pretensão do apelante. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.